Tribunal: TJES
Processo: 5001206-47.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-47.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA DE OLIVEIRA PELANDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (9)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. FASE CONCILIATÓRIA FRUSTRADA. DEVER DE INSTAURAÇÃO DA FASE JUDICIAL (ART. 104-B DO CDC). MÍNIMO EXISTENCIAL. INADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO POR DECRETO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial, com base em parâmetro fixado por decreto, rejeitando a instauração da fase judicial de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, frustrada a tentativa de conciliação, é obrigatória a instauração da fase judicial de repactuação prevista no art. 104-B do CDC; (ii) estabelecer se o mínimo existencial pode ser aferido exclusivamente com base em valor fixo previsto em decreto federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, impondo, após a frustração da fase conciliatória, a instauração da fase judicial de repactuação mediante plano compulsório.

4. O art. 104-B do CDC possui natureza cogente, impondo ao magistrado o dever de instaurar o processo de repactuação judicial quando requerido pelo consumidor, não se tratando de faculdade.

5. A extinção do feito sem a abertura da fase judicial configura error in procedendo, por supressão de etapa processual obrigatória e cerceamento do direito de prova quanto à situação de vulnerabilidade financeira.

6. O conceito de mínimo existencial constitui noção jurídica indeterminada que exige análise casuística, não podendo ser reduzido a parâmetro aritmético fixo por ato infralegal.

7. A adoção exclusiva do valor de R$ 600,00 previsto em decreto federal desconsidera as condições reais de subsistência do consumidor e pode violar a dignidade da pessoa humana.

8. A aferição do mínimo existencial demanda dilação probatória, com análise de despesas essenciais, especialmente aquelas relacionadas à saúde e manutenção do núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Frustrada a conciliação na ação de superendividamento, o juiz deve instaurar a fase judicial de repactuação prevista no art. 104-B do CDC, quando requerida pelo consumidor.

2. O mínimo existencial não pode ser fixado de forma abstrata por decreto, devendo ser aferido concretamente à luz das circunstâncias do caso.

3. A extinção do processo sem a observância do rito legal do superendividamento configura error in procedendo e enseja a anulação da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
Renata de Oliveira Pelanda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A (+7)
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na inicial, relata a autora encontrar-se em situação de superendividamento crônico, com uma renda mensal bruta de R$ 8.714,91 (oito mil setecentos e quatorze reais e noventa e um centavos) e líquida de R$ 6.050,99 (seis mil cinquenta reais e noventa e nove centavos), após os descontos obrigatórios; sustenta que suas obrigações financeiras mensais com as instituições requeridas alcançam a importância de R$ 9.353,21 (nove mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), que representa um comprometimento superior a 100% de sua renda líquida; aponta como causas do desequilibro a separação conjugal, despesas com filho menor, custos de saúde (cirurgia e tratamento de obesidade) e a falta de educação financeira aliada à oferta agressiva de crédito.

Ao recepcionar o feito, o MM. Juiz indeferiu o pedido liminar de limitação dos descontos a 30% da renda, por entender necessário o prévio contraditório e a realização da audiência de conciliação (Id 18110237), o que restou mantido, num primeiro momento, no bojo do
agravo de instrumento nº 5004793-24.2025.8.08.0000
interposto pela requerente (que, posteriormente, foi julgado prejudicado diante da prolação de sentença nos presentes autos).

Na audiência realizada no dia 06/05/2025 (Id 18110379), restou infrutífera a tentativa de autocomposição entre as partes e foram apresentadas contestações pelas partes requeridas (Id 18110252, 18110280, 18110286, 18110346, 18110370, 18110375, 18110385, 18110392 e 18110399), nas quais sustentam, em linhas gerais, a validade dos contratos, a regularidade dos descontos dentro da margem consignável e a ausência de comprovação do superendividamento, alegando que a autora mantém padrão de vida elevado.

Após a réplica (Id 18110412), foi proferida a sentença que rejeitou o plano de plano de pagamento apresentado, sob o fundamento de que a autora dispõe de recursos livres da ordem de R$ 4.555,10 (quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos) após os descontos obrigatórios, valor este superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo Decreto Federal nº 11.150/2022.

No escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença incorreu em erro ao afirmar que a existência de dívidas superiores à renda não caracteriza, por si só, o superendividamento, quando tal fato é a própria definição legal contida no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
com o percentual de comprometimento de renda, é humanamente impossível quitar suas dívidas de consumo, sem o comprometimento de seu mínimo existencial;
(iii)
apenas no que diz respeito aos compromissos financeiros não consignados e imediatamente exigíveis, ostenta dívidas que totalizam a importância de R$ 18.330,97 (dezoito mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos), o que corresponde a mais de 300% de sua renda líquida;
(iv)
considerando apenas as dívidas de consumo não consignadas e imediatamente exigíveis, resta claro que, ainda que se considere os parâmetros estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.150/2022, estaria enquadrada em situação de superendividamento para os efeitos da lei;
(v)
abatidos os descontos obrigatórios, descontos das dívidas mensais e despesas essenciais para sua subsistência, seu saldo remanescente é negativo;
(vi)
por sua própria natureza normativa, jamais um decreto presidencial poderá suprimir a força de uma lei federal (Código de Defesa do Consumidor) e nem muito menos a Constituição Federal, que garante ao cidadão brasileiro sua dignidade, configurando clara violação à hierarquia normativa;
(vii)
o próprio Juízo de 1º grau reconheceu a sua condição de superendividado, para depois, aplicando equivocadamente o dispositivo legal do Decreto Presidencial nº 11.150/22, afirmar que não estaria superendividada;
(viii)
a possibilidade da limitação de descontos não decorre de expressa previsão legal, mas sim, em decorrência da preservação do mínimo existencial, logo, não há qualquer restrição à sua aplicabilidade a dívidas de consumo consignadas ou decorrentes de outras modalidades de crédito (pessoal, rotativo, etc.);
(ix)
o percentual de 30% foi adotado, não só por orientação doutrinária e jurisprudencial, mas porque a quantia de R$ 1.815,30 (mil, oitocentos e quinze reais e trinta centavos) no prazo de 60 (sessenta) meses é plenamente capaz de cumprir com os requisitos insculpidos no art.104-A e ss. do Código de Defesa do Consumidor; e
(x)
deve ser reformada a sentença a fim de determinar o regular prosseguimento do processo, com a consequente instauração do procedimento de repactuação compulsória do art. 104-B e eventual nomeação de administrador judicial.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-B
. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
. O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

No caso em análise, o processo não avançou para a estruturação do plano judicial compulsório previsto no art. 104-B acima transcrito, por ter o MM. Juiz, ao analisar o mérito na sentença, considerado inexistente o próprio direito à repactuação.

A meu ver, não foi a melhor solução para a demanda, diante do configurado
error in procedendo
.

Ao fundamentar a extinção do feito exclusivamente na barreira aritmética do Decreto nº 11.150/22, o Juízo de 1º grau malferiu o dever de instaurar a fase de repactuação judicial compulsória, com isso omitindo etapa processual impositiva e cerceando o direito da autora/apelante à demonstração analítica de sua real vulnerabilidade financeira, o que obstou o exame técnico das condições de subsistência do núcleo familiar frente ao passivo acumulado.

Salvo melhor juízo, o
iter
procedimental adequado, diante do insucesso da tentativa de autocomposição na audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor,
exigia a imediata transição para a fase judicial disciplinada no art. 104-B
, mediante a instauração de processo por superendividamento para revisão e repactuação das dívidas remanescentes.

Como vimos, o art. 104-B,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que “
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor,
instaurará processo por superendividamento
(...)”

O comando normativo inserto no art. 104-B ostenta natureza eminentemente cogente, não consubstanciando mera faculdade ou juízo de conveniência do magistrado, mas sim um dever-poder processual inafastável, como se depreende da utilização do verbo no futuro do indicativo com força imperativa (“
instaurará
”), para revelar a intenção do legislador de estabelecer um rito sequencial obrigatório, qual seja, uma vez frustrada a tentativa de autocomposição prevista no art. 104-A e havendo pedido expresso do consumidor, a abertura da fase judicial de repactuação transmuda-se em direito subjetivo da parte vulnerável.

Logo, o juiz deveria promover o saneamento do feito e deferir a produção de provas destinadas a aferir o mínimo existencial subjetivo da devedora, levando em conta despesas essenciais com saúde e dependentes para, subsequente e eventualmente assistido por administrador judicial, elaborar plano de pagamento judicial que preserve a dignidade da pessoa humana e a continuidade das obrigações, assegurando o contraditório pleno aos credores antes de qualquer provimento final de mérito.

Especificamente acerca do fundamento adotado para rejeitar a adoção do plano de pagamento, considero açodada, com a devida vênia, a conclusão alcançada na sentença ao amparar-se, de forma estritamente literal e objetiva, no patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e 11.567/2023 como critério excludente da situação de superendividamento.

Ao reduzir o conceito jurídico indeterminado de “mínimo existencial” a uma cifra aritmética pré-fixada pelo Poder Executivo, opera um indevido curto-circuito no exame da dignidade da pessoa humana, ignorando que a preservação da subsistência digna da consumidora e de seu núcleo familiar – notadamente diante de despesas inafastáveis com saúde e dependente menor devidamente comprovadas – reclama uma análise subjetiva e casuística que não se esgota em limitadores infralegais, sob pena de violação à hierarquia das normas e esvaziamento da proteção social visada pela Lei nº 14.181/2021.

Ao sentenciar o feito, o douto magistrado realizou singelo cálculo mediante o qual concluiu que a autora tem a sua disposição um razoável saldo remanescente (R$ 4.555,10) – ao subtrair de seus rendimentos mensais (R$ 8.714,91) os descontos sofridos (R$ 4.159,81) – que supera a quantia fixada no Decreto nº 11.150/22 como correspondente ao “mínimo existencial” (R$ 600,00).

É acertada a argumentação da apelante de que o “mínimo existencial” não pode ser tarifado de forma abstrata e genérica para toda a população brasileira, levando em consideração a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixada nos Decretos nº 11.150/22 e 11.567/23, notadamente por se tratar claramente de valor abstrato e irrisório, que viola o princípio da proporcionalidade e esvazia a própria finalidade da lei, que é assegurar a dignidade da pessoa humana.

De fato, tal quantia é incompatível com a matriz constitucional do salário-mínimo que, nos termos do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal, deve ser “
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social
” e ainda que seja admitida como parâmetro, considero ser prematuro afirmar que a importância supostamente remanescente seja suficiente para garantir a subsistência digna da autora/apelante, quando confrontada com gastos reais de habitação, medicamentos, alimentação etc.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que promova a instauração da fase judicial de repactuação (CDC, art. 104-B), assegurando-se a dilação probatória necessária à aferição do mínimo existencial sob a ótica da dignidade humana.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.